Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0712043-19.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: BANCO DO BRASIL S/A Agravados: MRS NENENS LANCHONETE LTDA., SHIRLEY NUNES PIRES FILHO e DAYANA SOUSA DO AMARAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Diante do relatado na petição do agravante, de ID 59443583, e pedido que deve ser formalizado na instância de origem, de pesquisa SISBAJUD, e demais diligências, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator